Tribunal: TCU
Processo: 005.352/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente à Décima Sexta Rodada de Licitações de blocos para outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de concessão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Desestatização que cuidam do acompanhamento da 16a Rodada de Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos, realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para exploração e produção de petróleo e gás natural, abrangendo blocos nas bacias sedimentares marítimas de Camamu-Almada, Pernambuco-Paraíba, Jacuípe, Campos e Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que, dentro do escopo analisado pelo Tribunal de Contas da União, não foram identificadas irregularidades nos procedimentos licitatórios da 16a Rodada de Licitações do Regime de Concessão de Blocos Terrestres e Marítimos, além das eventuais ressalvas já objeto de encaminhamento específico nos autos, em conformidade com os arts. 2o, 3o e 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018; 9.2. orientar a SeinfraPetróleo para que: 9.2.1. adote as providências necessárias para manutenção do sigilo das peças indicadas com restrição de acesso nos presentes autos, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 23, inciso II, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso II, e § 2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.2.2. autue processo de monitoramento do item 9.3 do Acórdão 2854/2019-TCU-Plenário , com a juntada das peças 64 e 65 dos presentes autos, mantido o relator atual, em atenção ao art. 43 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 24, § único da Resolução-TCU 175/2005. 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V do Regimento Interno.